Tribunal: TJES
Processo: 5000044-36.2022.8.08.0010
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000044-36.2022.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: BEATRIZ RIBEIRO SOARES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000044-36.2022.8.08.0010

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDA: BEATRIZ RIBEIRO SOARES

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN
JUÍZA SENTENCIANTE: MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR AO ACORDADO. DANOS MORAIS MANTIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ALEGADA SOMENTE EM SEDE DE RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA

VOTO

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NARRA A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE É CLIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REQUERIDA, SENDO QUE EM JULHO/2021 ENTROU EM CONTATO COM A DEMANDADA PARA TROCAR SEU PLANO DE PÓS PARA PRÉ-PAGO, ENTRETANTO, A OPERADORA LHE FEZ UMA OFERTA, NA QUAL REDUZIRIA O VALOR DO PLANO PARA R$ 29,90 (VINTE E NOVE E NOVENTA), E A AUTORA DECIDIU POR ACEITAR O QUE LHE FOI OFERTADO. CONTUDO, SALIENTA, QUE NAS FATURAS SEGUINTES (DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO) A REQUERIDA MANTEVE O MESMO VALOR DE ANTES DA ALTERAÇÃO SOLICITADA, TENDO TIDO SUA LINHA SUSPENSA EIS QUE NÃO ADIMPLIU AS DUAS ÚLTIMAS FATURAS. NARRA, AINDA, QUE EM NOVEMBRO DE 2021 ENTROU NOVAMENTE EM CONTATO COM A DEMANDADA RESTANDO INFORMADO QUE HAVERIA O REAJUSTE DO VALOR E RETORNARIA PARA AUTORA ACERCA DE POSSÍVEL ACORDO, ASSIM, AFIRMA QUE EM NOVEMBRO NOVAMENTE A FATURA VEIO COM MESMO VALOR.
SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PLEITOS AUTORAIS
DETERMINAR QUE A REQUERIDA CUMPRA COM A OFERTA CONTRATADA PELA AUTORA E CONDENOU A OPERADORA AO PAGAMENTO DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA.
EM SUAS RAZÕES, ALEGOU A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, E A AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INFORMA A IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLEITEIA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS E, SUBSIDIARIAMENTE REQUER A REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELA RECORRIDA
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PISO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

APÓS ANÁLISE DETIDA DOS AUTOS, ENTENDO QUE A SENTENÇA GUERREADA NÃO MERECE SER REFORMADA, ISTO PORQUE AS PROVAS DOS AUTOS SÃO CLARAS QUANTO AO DESCUMPRIMENTO DO ACORDO. SITUAÇÃO ENFRENTADA PELA AUTORA ULTRAPASSA A ESFERA DE MERO ABORRECIMENTO. D
ANO MORAL CONFIGURADO.
NESTE SENTIDO, COADUNO COM A SENTENÇA DE PISO NOS SEGUINTES TERMOS: “A REQUERIDA, APESAR DE ALEGAR QUE A COBRANÇA É REGULAR E QUE ESTÁ PRESTANDO O SERVIÇO CONFORME CONTRATADO, DEIXA DE APRESENTAR AS GRAVAÇÕES EM QUE O SERVIÇO FOI PACTUADO, APESAR DE DETERMINADO POR ESTE JUÍZO A APRESENTAÇÃO DAS GRAVAÇÕES NO DESPACHO ID 1742905. [...]” MÁ-FÉ DA PARTE RECORRENTE, UMA VEZ QUE ERA SEU ÔNUS COMPROVAR OS FATOS MODIFICATIVOS, IMPEDITIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO DA AUTORA. PORTANTO, CONSIDERANDO-SE QUE A COBRANÇA OCORREU EM VALOR MAIOR AO QUE FORA CONTRATADO E POSTERIORMENTE ACORDADO, RESTA CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E, POR CONSEGUINTE, O DEVER DE INDENIZAR. QUANTO À ALEGAÇÃO DA RECORRENTE ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER, VERIFICO QUE A REFERIDA ALEGAÇÃO SE DEU SOMENTE EM CONTEXTO RECURSAL, O QUE CONFIGURA INOVAÇÃO À LIDE, LOGO, HÁ IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA TESE
(STJ - AGINT-RESP 1779489/CE - 2ª T. - REL. MIN. HERMAN BENJAMIN - DJE 18.10.2019 ) (STJ - AGINT-AG-RESP 772740/MG - (2015/0216633-1) - 1ª T. - REL. GURGEL DE FARIA - DJE 08.09.2020). QUANTO AO
DANO MORAL, ESTE RESTA CONFIGURADO PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA RECORRENTE, E ENTENDO QUE O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DEVE SER MANTIDO, DE ACORDO COM O
QUE PRECONIZA O ENUNCIADO 32 DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO:
“A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO”.

ASSIM, CONSIDERANDO QUE O MONTANTE INDICADO PELO JUÍZO A QUO NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE OU IRRISÓRIO, ENTENDO POR BEM MANTÊ-LO INALTERADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 55 DA LEI 9.099/95 E 85
§2º DO CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a acertada sentença de piso por seus próprios fundamentos na forma do art. 46 da lei 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55 da lei 9.099/95 e 85 §2º do CPC.

THAITA CAMPOS TREVIZAN
Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)